Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EXCLUSÃO NA CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA DO COMPANHEIRO. RESERVA DO QUINHÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida nos autos da ação de inventário, que excluiu a agravante do feito, seja na condição de meeira, seja na de herdeira de seu falecido companheiro. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal, bem como seja determinada a reserva do quinhão devido à agravante, c) a reforma da decisão agravada para: 1) reconhecer o direito de habilitação como herdeira/meeira, 2) afastar a aplicação do regime patrimonial da comunhão obrigatória de bens na união estável, 3) reconhecer o regime da comunhão parcial de bens no período da união estável do casal antes da formalização no Cartório, 4) reconhecer a contribuição da agravante na participação da aquisição onerosa de bens na vigência da união estável sem a necessidade de ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem, e d) subsidiariamente, o sobrestamento do agravo e do processo de inventário até o julgamento pelo STF decidindo sobre a constitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil Brasileiro e sua aplicabilidade à união estável, uniformizando o tema.
2. Gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A agravante acostou aos autos declaração de insuficiência de recursos, bem assim carteira de trabalho. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Insta salientar que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a questão acerca da constitucionalidade da obrigatoriedade do regime de separação obrigatória de bens como de repercussão geral (tema 1.236), a suspensão dos processos que versem sobre a questão não é automática. Nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC a suspensão depende de determinação do relator, que não ocorreu na hipótese em comento.
4. No caso dos autos, as partes firmaram contrato de união estável em 13/09/2007, na qual declararam que conviviam maritalmente há 11 meses e elegeram o regime da separação total de bens. 4.1. No entanto, o autor da herança contava com 68 anos de idade à época de início da relação e, por esse motivo, pautado na redação original do art. 1641, inciso II do CC, o magistrado, corretamente, aplicou ao caso o regime da separação obrigatória de bens na união estável entre o “de cujus” e a agravante. 4.2. Em consonância com a Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.
5. Não se olvida que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da união, desde que comprovado o esforço comum das partes na sua aquisição: “(...) 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial.” (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, julgado em 23/05/2018).
6. Desta feita, cabe ao companheiro prejudicado o ônus de comprovar a participação na aquisição onerosa do bem. Portanto, nessa fase processual, não há motivos para a modificação da decisão agravada, uma vez que é ônus da companheira a comprovação da sua contribuição na aquisição onerosa dos bens, o que deve ser feito em ação própria de reconhecimento de união estável post mortem. 6.1. Ausente, assim, legitimidade para permanecer no inventário na qualidade de herdeira ou meeira.
7. Recurso improvido.